Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718602-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANDRE DA SILVA SOUSA, EDNA DA SILVA SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA TERESA DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, sobre a perda do objeto do recurso (ID no 63308137). Brasília, DF, em 9 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator